Tribunal: TJES
Processo: 5001318-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001318-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGROBARRA AGROPECUARIA BARRA NOVA LTDA

AGRAVADO: LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. EXTRAÇÃO DE AREIA. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo
.
Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

2.
O contrato de exploração de areia, as licenças ambientais, as notas fiscais e demais documentos trazidos à baila pela agravante corroboram a conclusão que foi adotado anteriormente no agravo de instrumento nº 5014254-88.2023.8.08.0000 (originado da ação possessória nº 5005255-05.2023.8.08.0047), no sentido de que é evidente a atividade extrativista na área, todavia, não é possível confrontar precisamente a área objeto do contrato com aquela utilizada no arrendamento.

3. É dizer, a documentação da recorrente, embora indique coordenadas geográficas (ID 7213152), não revela a metragem da área a ser explorada, impossibilitando o confronto entre esta e aquela objeto do contrato de arrendamento – que abarca cerca de 97% (noventa e sete por cento) da área total do imóvel.

4. Ademais, as conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativos de mensagens revelam discussões recentes sobre a ampliação da extração de areia.

5. Assim, tal situação, denota a probabilidade do direito do agravado de que vem sofrendo esbulho na área objeto do pacto ou, ao menos, de que a referida exploração esteja afetando a execução do contrato de arrendamento.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001318-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AGROBARRA AGROPECUARIA BARRA NOVA LTDA

AGRAVADO:
LUCAS LEMKE LORENZONI

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
AGROBARRA AGROPECUARIA BARRA NOVA LTDA
uma vez que irresignada com a decisão que indeferiu a liminar nos embargos de terceiro de origem.

Em suas razões, a recorrente argumenta que possui direito à retomada da posse que exercia sobre parte da Fazenda Rio Preto, consoante contrato de exploração de areia em anexo. Esclarece que desde 2010 vem realizando a referida atividade no local, conforme licenças ambientais e notas fiscais acostadas ao caderno processual.

Afirma que a área em litígio jamais esteve sobre a posse do ora agravado, bem como, que constitui solo infértil e impróprio ao desenvolvimento de qualquer gênero de pastagem, que, por sua vez, seria indispensável a criação bovina do recorrido.

Dito isso, pugna pelo restabelecimento da posse sobre o bem em discussão até ulterior decisão do recurso
.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 7315983, foi indeferida a antecipação da tutela recursal.

Em sede de contrarrazões (ID nº 7713639), o recorrido pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Antes de apreciar o mérito da pretensão recursal, ressalto que cuida-se, na origem, de
ação de embargos de terceiro
ajuizada por

AGROBARRA AGROPECUARIA BARRA NOVA LTDA
em face de
LUCAS LEMKE LORENZONI
.

Narra a petição inicial, em resumo, que:
i)
não atua como parte na demanda judicial de n.º 5005255-05.2023.8.08.0047 e nem na demanda judicial de n.º 5006804-50.2023.8.08.0047;
ii)
desde o ano de 2011 é a legítima possuidora do imóvel alvo da constrição judicial, conforme consta no contrato de sociedade celebrado com a empresa Areial Rio Pretro Ltda;
iii)
o embargado jamais teve a posse da área imóvel que pretende tutela de direito nos autos de n.º 5005255-05.2023.8.08.0047.

Aduz, ainda, segundo a peça exordial, que:
iv)
a embargante atua na exploração extrativista na área, em parceria com a empresa Areial Rio Preto Ltda, desde o ano de 2011;
v)
o contrato de arrendamento identifica que a área ocupada por ele está formada por capim ou grama, toda cercada com arame farpado de quatro fios, não incluindo o areal;
vi)
há identificação, via registro do Google, da área explorada nos anos de 2011, 2014 e 2021;
vii)
há identificação da área por meio de placa referente ao licenciamento ambiental; e
viii)
as áreas contíguas ao areal nunca foram utilizadas pelo embargado.

Basicamente diante de tais fatos, pugnou, em sede de
tutela de urgência, a suspensão/revogação da ordem judicial proferida nos autos de n.º 5005255-05.2023.8.08.0047, assegurando a proteção possessória ao embargante.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
indeferiu a liminar outrora pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso por parte da autora, ora recorrente.

Pois bem.

Os Embargos de Terceiro são cabíveis quando existe constrição judicial que ofenda a posse ou a propriedade de um bem de pessoa que não seja parte no processo. Nos termos do art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Portanto, a ação de Embargos de Terceiro visa a proteger tanto a propriedade como a posse, fundamentando-se quer em direito real, quer em direito pessoal.

Estabelecida essa premissa, prefacialmente, rememoro que o objeto do presente recurso também é debatido no agravo de instrumento nº 5014254-88.2023.8.08.0000 (originado da ação possessória nº 5005255-05.2023.8.08.0047), no qual proferi decisão indeferindo a concessão do efeito suspensivo, a fim de manter a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor de
LUCAS LEMKE LORENZONI.

Examinando com acuidade os novos documentos carreados pela ora recorrente, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, razões para alterar o entendimento por mim externado no agravo mencionado anteriormente.

Explico.

O contrato de exploração de areia, as licenças ambientais, as notas fiscais e demais documentos trazidos à baila pela agravante corroboram a conclusão que adotei anteriormente, no sentido de que é evidente a atividade extrativista na área, todavia, não é possível confrontar precisamente a área objeto do contrato com aquela utilizada no arrendamento.

É dizer, a documentação da recorrente, embora indique coordenadas geográficas (ID 7213152), não revela a metragem da área a ser explorada, impossibilitando o confronto entre esta e aquela objeto do contrato de arrendamento – que abarca cerca de 97% (noventa e sete por cento) da área total do imóvel.

Neste cenário, ao menos nesse momento da fase embrionária da demanda de origem, entendo prudente a manutenção do mandado deferido na origem, já que mais provável o direito do recorrido.

Ademais, as conversas mantidas entre as partes por meio de aplicativos de mensagens revelam discussões recentes sobre a ampliação da extração de areia.

Como bem pontuado pelo magistrado singular, “
inexiste indicativo seguro de que o embargado amplia ocupação para além da área prevista no contrato de arrendamento
”.

Em meu sentir, tal situação denota a probabilidade do direito do agravado de que vem sofrendo esbulho na área objeto do pacto ou, ao menos, de que a referida exploração esteja afetando a execução do contrato de arrendamento.

Destarte, o magistrado
a quo
agiu com acerto ao indeferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Delineadas todas essas considerações
, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, a autora agravante, ao ajuizar a ação na origem, não demonstrou a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano,
de modo que concluo pelo acerto do indeferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto, conheço e
nego

provimento
ao recurso para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.